Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Evidenciado que nas razões de recurso interposto, o embargante pretende discutir eventual omissão quanto violação de dispositivos contidos na legislação de regência, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia dos Embargos de Declaração.
2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
3. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.